Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-45.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Ausência de contradição interna no julgado, senão que análise detida de todas as teses aventadas pelas partes.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Falta de oportunização para regularização da inicial que não causou prejuízo à parte autora, porque não reconhecida a inépcia de

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Ausência de contradição interna no julgado, senão que análise detida de todas as teses aventadas pelas partes.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Falta de oportunização para regularização da inicial que não causou prejuízo à parte autora, porque não reconhecida a inépcia de tal peça.
3. TARIFA DE CADASTRO - Validade da cobrança de tal encargo - Contratos celebrados na vigência da Resolução CMN 3.919/10 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Cobrança única, no início do relacionamento entre as partes, em valor não abusivo.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de abusividade - No tema, convence a argumentação da parte autora - Juros remuneratórios de 14,50% a.m. e 407,77% a.a. no primeiro contrato e de 22% a.m. e 987, 22% a.a. no segundo - Taxas que destoam, abusivamente, da média do mercado – Decote do excesso que é de rigor.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente má-fé da casa bancária, descabe aplicação de tal penalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000212236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000980-45.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CLÁUDIA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o Relator sortado, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 24 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1000980-45.2015.8.26.0505
APELANTE: CLÁUDIA APARECIDA DE SOUZA
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VOTO 39845
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATOS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Ausência de
contradição interna no julgado, senão que análise detida de todas as teses
aventadas pelas partes.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Falta de
oportunização para regularização da inicial que não causou prejuízo à
parte autora, porque não reconhecida a inépcia de tal peça.
3. TARIFA DE CADASTRO - Validade da cobrança de tal encargo -
Contratos celebrados na vigência da Resolução CMN 3.919/10 -
Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Cobrança única, no
início do relacionamento entre as partes, em valor não abusivo.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de abusividade - No tema,
convence a argumentação da parte autora - Juros remuneratórios de
14,50% a.m. e 407,77% a.a. no primeiro contrato e de 22% a.m. e 987,
22% a.a. no segundo - Taxas que destoam, abusivamente, da média do
mercado Decote do excesso que é de rigor.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente má-fé da casa bancária,
descabe aplicação de tal penalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, com
pedido cumulado de repetição de indébito, movida por CLÁUDIA APARECIDA
DE SOUZA em face de CREFISA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, julgada improcedente por meio da sentença de fls.
125/134, cujo relatório ora é adotado em complemento.
As razões recursais (fls. 136/157) foram bem sintetizadas
pelo relator sorteado, o E. Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, nos seguintes termos: “autora alega que: a) a sentença deve ser
anulada em razão de contradição, pois o juízo de primeiro grau, a despeito de
ter reconhecido a inépcia parcial da petição inicial no que tange aos juros
remuneratórios, apreciou o mérito da questão; b) ocorreu cerceamento do seu
direito de defesa em razão da não abertura de prazo para regularização da
exordial; c) a sentença é citra petita em razão da não apreciação do pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da confissão de dívida; d) os juros praticados pela ré são abusivos
e discrepam da média de mercado; e) a taxa de cadastro é indevida; e, f) a
confissão de dívida deve ser anulada, pois foram adotadas taxas de juros
superiores a do primeiro contrato. Pede provimento para reversão do
julgado.”.
Contrarrazões às fls. 339/348 e 349/359).
É O RELATÓRIO.
No que diz respeito ao afastamento do pleito de anulação da
sentença e da confissão de dívida, acompanho o voto do douto relator
sorteado. Da mesma forma, acompanha-se o douto Desembargador José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto em relação ao reconhecimento da validade
da cobrança da taxa de cadastro.
Porém, o pleito autoral, de reconhecimento da abusividade
da taxa de juros remuneratórios, comporta acolhimento.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
Pois bem.
É fato que as disposições do Decreto 22.626/93 “não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
No caso concreto, porém, temos que presente a
abusividade. Deveras os juros foram de 14,50% a.m. e 407,77% a.a. no
primeiro contrato (fls. 15/18 e 103/106) e de 22% a.m. e 987, 22% a.a. no
segundo contrato (fls. 19/23 e 98/101). Tais encargos efetivamente se
mostraram de tal forma distante da prática do mercado financeiro,
ultrapassando os limites tidos por razoáveis.
Isto posto, de rigor a reforma do julgado, pra que os
contratos sejam revistos e adotada a taxa média de mercado para
contratações da espécie, à época.
Os valores cobrados acima de tal parâmetro devem ser
restituídos na forma simples (não duplicada), porque ausente má-fé da casa
bancária, com correção monetária pelos índices da tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do recíproco decaimento, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios de sucumbência, que fixo, por equidade (CPC, art. 85, § 8o), em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000980-45.2015.8.26.0505
Apelante: Cláudia Aparecida de Souza
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Comarca: Ribeirão Pires 3a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Renato Augusto Pereira Maia
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13643
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa.
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de improcedência
Preliminares
Violação ao
princípio da dialeticidade recursal Inocorrência Recurso que
apresenta impugnações específicas Alegação de nulidade da
sentença em razão de contradição Juízo de primeiro grau que,
a despeito de declarar a inépcia da petição inicial no que tange
aos juros remuneratórios, analisou o mérito da questão

Ausência de prejuízo
Decisão inteligível
Alegação de
cerceamento de defesa por falta de oportunidade de
regularização da exordial Não configuração Inépcia parcial
que, na prática, não foi reconhecida, tornando desnecessária
manifestação sobre a questão processual Sentença citra petita
Não ocorrência Todas as questões apresentadas pela autora
foram conhecidas na sentença Mérito Relação de consumo
caracterizada Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que
não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e
da comum Taxa média de mercado é de ser aferida também
com consideração da faixa em que situada determinada
instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para
instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de
outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação
de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre
nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo
a relação risco maior juro maior risco menor juro menor - Taxas
médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de
mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e
inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las
os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas de
juros que prevalecem por não demonstradas abusividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tarifa de cadastro
Legalidade
Contratos celebrados na
vigência da Resolução CMN 3.919/10 - Precedente STJ (Recurso
Especial
1.251.331-RS)

Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/08/2019 (fls. 125/134), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito, e
condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada gratuidade de justiça.
No recurso (fls. 136/157) a autora alega que: a) a sentença deve
ser anulada em razão de contradição, pois o juízo de primeiro grau, a despeito de ter
reconhecido a inépcia parcial da petição inicial no que tange aos juros remuneratórios,
apreciou o mérito da questão; b) ocorreu cerceamento do seu direito de defesa em razão
da não abertura de prazo para regularização da exordial; c) a sentença é citra petita em
razão da não apreciação do pleito de nulidade da confissão de dívida; d) os juros
praticados pela ré são abusivos e discrepam da média de mercado; e) a taxa de cadastro
é indevida; e, f) a confissão de dívida deve ser anulada, pois foram adotadas taxas de
juros superiores a do primeiro contrato. Pede provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 160/186, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 06/09/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 35).
Rejeito a preliminar suscitada pela ré, ora apelada, no sentido de
violação ao princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter a anulação da sentença ou provimento integral do seu pedido inicial, articulando
as razões dessas suas pretensões. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento
do recurso.
Rejeito a alegação de nulidade da sentença. Muito embora o
juízo de origem tenha ressaltado que a matéria referente aos juros não seria conhecida
por inépcia parcial da petição inicial, a verdade é que a questão foi objeto de apreciação
judicial. Além disso, a referência contida no dispositivo da sentença referente à
“nulidade das cláusulas contratuais que estipulam a tarifa de registro”, por óbvio se
trata de erro material, pois não se coaduna com a fundamentação. Tais contradições não
justificam a anulação da sentença, haja vista que a prestação jurisdicional foi prestada às
partes de forma inteligível.
No tocante aos juros remuneratórios a sentença foi proferida nos
seguintes termos:
“Embora possível o reconhecimento de abusividade na pactuação
dos juros, a limitação destes somente será possível diante de
demonstração cabal de lucro excessivo da instituição financeira,
sendo insuficiente a fixação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
instabilidade
inflacionária
no
período
(Apelação
0000545-43.2013.8.26.0575;
Rel.
Coutinho
de
Arruda;
J.:
26/04/2016 e REsp 1.061.530. Rel. Min. Nancy Andrighi Terceira
Turma, DJe 10/03/09, sob o rito dos recursos repetitivos). Como é
sabido, o C. Tribunal Superior já sumulou a matéria em seu
Enunciado 296 dispondo que: "Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período
de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado". A taxa média
de mercado, portanto, serve como parâmetro, e não limite, para a
verificação de eventual abusividade das taxas livremente fixadas
pelas instituições financeiras em sua atividade típica de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, a fixação da taxa dos juros está sujeita tanto às
variações do mercado quanto às condições pessoais do tomador,
além dos riscos envolvidos no negócio, não sendo lícita a redução
dos índices livremente pactuados no caso de não demonstração de
sua abusividade, sendo esta a hipótese da presente demanda. No
presente caso, inexiste mínima demonstração de que referidas taxas
contratuais tenham superado, substancialmente (uma vez e meia ou
dobro, norte este fincado pelo STJ), a média apurada pelo Banco
Central à época de celebração do negócio, o que impõe a
improcedência do pedido neste ponto. A capitalização de juros,
também chamada de anatocismo, caracteriza-se pela incidência de
juros sobre os próprios juros devidos, como leciona Carlos Roberto
Gonçalves no seguinte excerto: "O anatocismo consiste na prática de
somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso,
capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide
sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período
anterior. Em resumo, pois, o chamado 'anatocismo' é a incorporação
dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos
encargos." (Direito Civil Brasileiro. 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2011,
p. 409). A capitalização dos juros em periodicidade anual sempre foi
permitida, gerando divergência somente quando for inferior a esta
periodicidade. Isto porque, em regra, é vedada a capitalização com
periodicidade inferior a um ano, sendo permitida somente para os
casos expressamente previstos em lei. No caso, tal exceção foi
permitida pela MP 1963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), aos
contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data de sua
publicação, desde que seja pactuada de forma expressa e clara. Cabe
destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela
constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.710-36/2001.
Vejamos: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A
UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar
que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”. (RE 592377, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015
PUBLIC 20-03-2015). Para tanto, segundo a posição cristalizada na
jurisprudência, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541/STJ). Pois
bem. De acordo com o título executivo, verifica-se que a taxa de juros
anual pactuada ultrapassa o resultado obtido pela multiplicação por
12 da taxa de juros mensal fixada, o que demonstra a sua
regularidade, a princípio. Do mesmo modo, como foi pactuada a
capitalização dos juros, não se justifica, também, a substituição do
critério de amortização da dívida pelo Método de Gauss, o qual “não
constitui um sistema de amortização, mas sim um método matemático-
financeiro estatístico que propicia que se apure a evolução da dívida
mediante a contagem de juros simples, cujo emprego faz-se
descabido no caso” (TJSP, Apelação no 1030999-22.2014.8.26.0100,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 28/09/2015). Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, não há irregularidade na eventual utilização da Tabela
Price, pois se trata de método tradicional de pagamento de dívidas,
sendo que as parcelas iniciais se destinam ao abatimento dos juros e
as parcelas finais à amortização do valor principal (Apelação
1011410-65.2015.8.26.0405; Rel. Spencer Almeida Ferreira; J.
15/06/2016). Assim, independentemente dos brilhantes argumentos
trazidos pelos nobres causídicos do autor, o fato é que a utilização da
Tabela Price não revela qualquer ilegalidade. Além disso, com
espeque no que restou decidido no REsp 973.827, considero que a
plena ciência do mutuário quanto a todas as taxas efetivamente
contratadas e o valor de cada parcela, que é fixo, são suficientes
para afastar a pretensa ilegalidade contida em tal método de
amortização”.
Rejeito também a preliminar de cerceamento de defesa em razão
da não abertura de prazo para manifestação, na medida em que, como acima referido,
não houve, na prática, o reconhecimento de inépcia da questão relativa aos juros de
mora, inexistindo motivo para manifestação sobre a questão processual.
Também segue rejeitada a alegação de sentença citra petita. O
juízo de primeiro grau explicitou as razões do seu convencimento, o que torna
desnecessário mencionar todos os argumentos apresentados pelas partes. Ao entender
pela validade dos juros remuneratórios aplicados e da taxa de cadastro cobrada, rejeitou,
por decorrência, o pedido de anulação do segundo contrato de empréstimo com cláusula
de confissão de dívida.
Nessa conformidade, segue julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final,
o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315 DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016).
No mesmo sentido, entendimento exarado pelo ilustre
Desembargador Cerqueira Leite, integrante da 12a Câmara de Direito Privado desta E.
Corte, no julgamento da Apelação no 4001680-80.2013.8.26.0006 (j. 11/01/2019): “A
sentença “citra petita” é nula porque não examina pretensão deduzida, mas esse senão
inocorre se o “decisum” tem suporte em teses distintas das que foram alegadas. É
cediço que o juiz, ao motivar a convicção, não necessita dar resposta a todos os
argumentos”. Na sentença está fundamentado: “Assim é que: "O juiz não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (JTJ 259/14)”.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC, autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A autora firmou contrato de empréstimo pessoal, no
029710009836, em 11/03/2015, mediante pagamento em 12 parcelas mensais e fixas. A
taxa de juros é de 14,50% a.m. e 407,77% a.a. (fls. 15/18 e 103/106).
A confissão de dívida mencionada pela autora, na verdade se
trata de um segundo contrato de empréstimo pessoal, no 029710009939, firmado em
23/03/2015, por meio do qual ela quitou parte do débito do primeiro contrato. As partes
pactuaram, nesta nova avença, pagamento em 04 parcelas mensais e fixas. A taxa de
juros é de 22% a.m. e 987,22 a.a. (fls. 19/23 e 98/101).
No que tange ao segundo contrato firmado, inexiste qualquer
elemento que demonstre que a requerente tenha sido coagida a contratar o novo
empréstimo, obstando acolhimento do pedido de anulação do negócio.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que as taxas
de juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A cobrança da tarifa de cadastro segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;” (g).
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete
297).
2
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE
-
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado
em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade
não
verificada
no
presente
feito.
3.
JUROS
-
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE CADASTRO - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal -
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP,
Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a
contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico. 6.
TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança
permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não constatada no
caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de
“cap. par. premiável” - Possibilidade - Ausência de demonstração de
vício de consentimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação no 1056510-72.2017.8.26.0114 - Rel. Sergio Gomes - Julgada
em 1o de março de 2019). (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito.
Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de
bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no
1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diversidade de juros apurada pela autora se deve ao fato de ter excluído
do cálculo o valor referente às tarifas e relacionadas à capitalização e
ao método de amortização pelo sistema Price. Capitalização mensal de
juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes.
Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do
Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação no
4006060-16.2013.8.26.0114 - Rel. Pedro Kodama - Julgada em 26 de
fevereiro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de
juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente
pelas partes que se mostram inferiores à taxa média de mercado.
Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO - Alegação de abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do C. Superior
Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa
é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o
valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA
DE EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido
restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da
cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA
SENTENÇA - Alegação de que a sentença é “citra petita” NÃO
OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram
devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos
autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1025266-39.2018.8.26.0002 - Rel. Israel Góes dos Anjos - Julgada em
12 de fevereiro de 2019).
Vale ressaltar que a cobrança da tarifa ocorreu somente uma vez,
no primeiro contrato, marco inicial do relacionamento entre as partes.
Dessa forma, válida é a contratação e cobrança, no valor de R$
726,21, valor esse que não se mostra excessivo.
Por fim, por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de
honorários advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
102C7730
7
21
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
A51ECA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000980-45.2015.8.26.0505 e o código de confirmação da tabela acima.